Tribunal: TJPA
Processo: 0003705-24.2014.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003705-24.2014.8.14.0107
APELANTE: CENTARIS ELETRICAS DO PARA CELPA AGENCIA DE ALTAMIRA

APELADO: PORTIL PORTAS ITINGA LTDA EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0003705-24.2014.8.14.0107
COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU
APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA)
ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358
APELADO: PORTIL PORTAS ITINGA LTDA EPP
ADVOGADO: KÁTIA ALMEIDA RIBEIRO BACELLAR – OAB/PA 13.448
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. À UNANIMIDADE.
1. Diante da inobservância dos requisitos previstos na Resolução 414/2010 deve ser mantida a sentença proferida na origem no que se refere à inexistência do débito no valor de R$ 46.559,24 (quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte quatro centavos).
2. Mostra-se excessiva a condenação em R$ 46.559,24 (quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte quatro centavos) fixada na sentença a título de danos morais, figurando como adequada a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 20.000 (vinte mil reais), sendo tal valor coerente como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e servindo como um exemplo didático para o ofensor e para a sociedade, tencionando coibir a repetição da prática realizada no evento danoso, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da ofendida.
3. Recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e prover parcialmente o recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
18
de
agosto
de
2020.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0003705-24.2014.8.14.0107
COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU
APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA)
ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358
APELADO: PORTIL PORTAS ITINGA LTDA EPP
ADVOGADO: KÁTIA ALMEIDA RIBEIRO BACELLAR – OAB/PA 13.448
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nova denominação social de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, que julgou procedente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA proposta por PORTIL PORTAS ITINGA LTDA EPP em desfavor da ora Apelante.
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 1034216, a Empresa Apelante alega, em síntese, que após a realização da inspeção na sede da Apelada, constatou a existência de irregularidades no medidor, tendo emitido Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, elaborado relatório de avaliação técnica, efetuado a avaliação do histórico de consumo de grandezas elétricas e implementado o procedimento de recursos visuais, notificando a Apelada sobre o resultado da vistoria, em obediência aos requisitos contidos no art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Aduz que a cobrança foi realizada nos termos do art. 130 da Resolução 414/2010 da ANEEL, utilizando-se para o cálculo a média dos três maiores meses anteriores à irregularidade no período de doze meses.
Prossegue sustentando, que a indenização em danos morais fixada em R$ 46.559,24 (quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte quatro centavos) foi fixada de forma desproporcional e irrazoável, devendo ser minorada.
Ao final, requer a redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios para 10% (dez por cento).
Regularmente intimada, a Apelada apresentou Contrarrazões ao id. 1034217.
Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, foram estes distribuídos inicialmente à relatoria do Exmo. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior que, declarando-se suspeito por motivo de foro íntimo, determinou sua redistribuição (id. 1041624).
Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema, tendo sido recebido o recurso no duplo efeito (id. 1292053).
Consta ao id. 2235344 Manifestação do Ministério Público de 2º Grau pronunciando-se pela ausência de interesse de intervenção no presente feito.
Petição da Apelante ao id. 3130634 requerendo a modificação de sua designação cadastral para EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, tendo em vista a alteração de sua denominação social aprovada em Assembleia Geral Extraordinária.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 18 de agosto de 2020.
Belém (PA), 29 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO DIREITO INTERTEMPORAL
Considerando o enunciado administrativo nº 02 do Supremo Tribunal de Justiça, o qual aduz que no que tange aos recursos interpostos com fundamentação no Código de Processo Civil de 1973, relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016, estes devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça.
II. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovantes de id. 1034216 - Pág. 18/20.
III. DO CONHECIMENTO.
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
IV. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
V - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a adequação da sentença que julgou procedente a demanda, reconhecendo a inexistência do débito de R$ 46.559,24 (quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte quatro centavos) e condenando a Apelante em danos morais no mesmo valor do débito declarado inexistente.
Pois bem, ao tratar dos procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia para a caracterização de irregularidades e recuperação de receita, a Resolução 414/2010 da ANEEL dispõe em seu art. 129 §1, I, II e §§ 2º a 4º:
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.
§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)
Assim, conforme disposto no §2º do mencionado dispositivo, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deverá entregar uma cópia do TOI ao consumidor mediante recibo e, em caso de recusa do recebimento, enviá-la em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.
A relevância da entrega do TOI no momento da fiscalização ou de seu envio posterior é demonstrada pelo §4º acima transcrito, que estabelece justamente tal momento como termo inicial do prazo que o consumidor detém para informar à distribuidora sua opção pela realização de perícia técnica no medidor e demais equipamentos.
Da detida análise dos autos verifica-se que conquanto a Apelante tenha demonstrado que elaborou o Termo de Ocorrência e Inspeção exigido pelo inciso I do §1º do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, em momento algum comprovou que este foi efetivamente entregue para o consumidor logo após a fiscalização ou enviado posteriormente nos termos do §3º do mencionado dispositivo.
Embora a recorrente afirme em sede de contestação (id. 1034208 - Pág. 3) que o procedimento de inspeção realizado no dia 22.03.2013 foi acompanhado pelo eletricista da Apelada, “Sr. Nilmar”, não há comprovação válida nos autos de que o referido indivíduo tenha efetivamente participado dos procedimentos, bem como de que seja realmente funcionário da empresa Apelada. A este respeito, verifica-se, inclusive, que a Apelante não pôde informar o nome completo do alegado eletricista (id. 1034213 - Pág. 2) e o preposto da Apelada afirmou desconhecer o mencionado indivíduo por ocasião da audiência de id. 1034214 - Pág. 1.
Portanto, não se pode considerar que a mera rubrica aposta ao TOI de id. 1034209 - Pág. 21/22 possa comprovar de maneira irrefutável as alegações da Apelante de cumprimento das exigências do art. 129 §1º, I e §3º da Resolução 414/2010 da ANEEL, havendo no caso concreto efetivo prejuízo ao direito de defesa administrativa da Apelada que restou impossibilitada de manifestar seu interesse na realização da perícia técnica.
Assim, diante da inobservância dos requisitos previstos na Resolução 414/2010, deve ser mantida a sentença proferida na origem no que se refere à inexistência do débito no valor de R$ 46.559,24 (quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte quatro centavos). Neste sentido a jurisprudência nacional:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEITADA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelo recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. “Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução nº. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. (...)” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018). (TJ-MT - AC: 10064254420178110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2019)

Apelação Cível. Direito do Consumidor. AMPLA. Fornecimento de energia elétrica. Lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) pela concessionária. Nulidade da apuração de consumo, uma vez que o laudo que a embasa foi produzido unilateralmente, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em desacordo com o procedimento previsto no artigo 129, § 1º, incisos I e II, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Prova pericial que atestou a ausência de irregularidade na medição, afastando, assim, a correção dos valores cobrados a título de consumo recuperado. Manutenção da sentença que julgou procedente o pedido para anular o TOI e condenar a concessionária a devolver na forma simples os valores pagos pela consumidora. Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00085499520188190023, Relator: Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 29/04/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-04)
No que se refere, contudo, ao pedido de minoração do
quantum
fixado a título de danos morais assiste razão à Apelante.
Em relação à fixação do da indenização dos danos morais, depreende-se da análise dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que esta deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.
De tal modo, levando-se em consideração as particularidades do caso concreto, bem como os parâmetros acima expostos, verifica-se excessiva a condenação em R$ 46.559,24 (quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte quatro centavos) fixada na sentença, figurando como adequada a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 20.000 (vinte mil reais), sendo tal valor coerente como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e servindo como um exemplo didático para o ofensor e para a sociedade, tencionando coibir a repetição da prática realizada no evento danoso, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da ofendida. Neste sentido, a jurisprudência nacional:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM RELAÇÃO A VALORES COBRADOS EM PERÍODO POSTERIOR AO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. CONTEÚDO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A COBRANÇA DE SERVIÇOS EM PERÍODO POSTERIOR AO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO PELA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO QUE TEM O CONDÃO DE ABALAR A IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO DEVIDA E MAJORADA PARA R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO 01 PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 02 NÃO PROVIDO. 1. Deveria a ré comprovar que os protocolos indicados pela autora não versavam sobre o pedido de cancelamento, o que não ocorreu. Inexigibilidade declarada, já que se referem a cobrança de um serviço cujo cancelamento foi requerido. 2. Houve falha na prestação dos serviços da ré ao cobrar e inscrever o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito por dívida inexigível, visto que o cancelamento do contrato havia sido requerido. 3. Tendo em vista os danos morais sofridos, a autora deve ser indenizada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), haja vista as peculiaridades do caso e o entendimento desta Câmara em casos semelhantes. (TJPR - 11ª C.Cível - 0002662-36.2018.8.16.0049 - Astorga - Rel.: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson - J. 12.12.2019) (TJ-PR - APL: 00026623620188160049 PR 0002662-36.2018.8.16.0049 (Acórdão), RELATOR: DESEMBARGADOR SIGURD ROBERTO BENGTSSON, DATA DE JULGAMENTO: 12/12/2019, 11ª CÂMARA CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 13/12/2019)
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA QUITADA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. SÚMULA 30 DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CIVIL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E DE CASOS ANÁLOGOS A ESTA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CIVIL. MAJORAÇÃO PARA R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS). APELO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO. "É presumido o dano moral decorrente da inscrição ou manutenção irregular do nome da pessoa física ou jurídica no rol de inadimplentes, sendo despicienda a discussão acerca da comprovação dos aludidos danos" (Súmula 30 do Grupo de Câmaras de Direito Civil deste Tribunal, DJe n. 3048 de 26-4-2019). "Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados alguns critérios, tais como a situação econômico-financeira e social das partes litigantes, a intensidade do sofrimento impingido ao ofendido, o dolo ou grau da culpa do responsável, tudo para não ensejar um enriquecimento sem causa ou insatisfação de um, nem a impunidade ou a ruína do outro" (TJ-SC - AC: 03018006120148240064 São José 0301800-61.2014.8.24.0064, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 30/07/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)
Tendo em vista a parcial procedência do pedido recursal, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judicias e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devendo tais parcelas ser divididas na proporção de 20% (vinte por cento) para a Apelada e 80% (oitenta por cento) para a Apelante.
VI. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EXPOSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 18 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 06/10/2020